Tribunal: TJDFT
Processo: 0713035-71.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE SOCIEDADE DE FATO. ARTIGO 987 DO CÓDIGO CIVIL. PROVA DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. PROVA ORAL. INCAPACIDADE DE COMPROVAÇÃO DA SOCIEDADE DE FATO. ARTIGO 987 DO CÓDIGO CIVIL.
1. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa se a prova perquirida, tida por desnecessária em julgamento antecipado da lide, é, de fato, incapaz de elucidar a questão posta.
2. Na forma do disposto ao artigo 987 do Código Civil, as sociedades de fato, nas demandas entre supostos sócios, somente podem ser provadas por escrito. Por consequência lógica, as sociedades de fato, em demandas entre supostos sócios não podem ser provadas por meio oral ou audiovisual.
3. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao apelo.